Tribunal: STJ
Processo: 2258634-05.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2469635 - SP (2023/0356392-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - RJ064216
LOUISE VAGO MATIELI - RJ156137
GUILHERME TOSTES COSTA - RJ176381
THAIS PORTO MARTINS - RJ134719
LOUISE VAGO MATIELI - SP463099
EMBARGADO
: INDUSMEP-RIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: EDSON JORGE RODRIGUES - RJ057832
JÚLIO CÉSAR DO MONTE - RJ082200
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA47585735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/05/2025 22:01:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 480321b6-0356-46df-9b80-ba6798d60468

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2469635 - SP (2023/0356392-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - RJ064216
LOUISE VAGO MATIELI - RJ156137
GUILHERME TOSTES COSTA - RJ176381
THAIS PORTO MARTINS - RJ134719
LOUISE VAGO MATIELI - SP463099
EMBARGADO
: INDUSMEP-RIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: EDSON JORGE RODRIGUES - RJ057832
JÚLIO CÉSAR DO MONTE - RJ082200
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Companhia Siderúrgica
Nacional contra acórdão da Quarta Turma desta Corte que, por unanimidade, negou
provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que negou provimento ao agravo
em recurso especial, em razão da Súmula 83/STJ, ficando assim ementado (fl. 243):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO EM AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.
PRESCRIÇÃO DECENAL. SÚMULA 83/STJ.
1.O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência
da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

Alega a parte embargante a ocorrência de omissão no acórdão embargado,
uma vez que haveria precedentes oriundos da Terceira Turma em sentido contrário
aos que foram utilizados para justificar a aplicação da Súmula 83/STJ.
Defende que o prazo prescricional da reparação civil seria de três anos, quer
se trate de responsabilidade civil contratual ou extracontratual, ao contrário do que se
concluiu no acórdão embargado.
Requer seja considerada a existência de precedentes dissonantes em
relação aos que foram utilizados no acórdão embargado, afastando a aplicação da
Documento eletrônico VDA47337776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:10
Código de Controle do Documento: be4c67f9-5b3c-4e3c-a779-7efc4481517e

Súmula 83/STJ e a fim de que seja novamente analisada a ocorrência de prescrição no
caso concreto.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado na fl. 258.
É o relatório.

VOTO
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
e corrigir erro material eventualmente existente no julgado, o que não se verifica na
hipótese.
Conforme realçado no acórdão embargado, tratando-se de pretensão
indenizatória proveniente de ilícito contratual, conforme pressuposto no acórdão
recorrido (fls. 145-146), é aplicável o prazo decenal de prescrição previsto no artigo
205 do Código Civil, em detrimento do prazo trienal do artigo 206, § 3o, V, do Código
Civil, limitado à reparação oriunda de ilícito extracontratual.
De toda forma, verifico que todos os precedentes mencionados no acórdão
embargado, para justificar a aplicação da Súmula 83/STJ, são posteriores ao
precedente da Segunda Seção desta Corte, em que dirimida a controvérsia existente
entre a Terceira e Quarta Turmas acerca do prazo prescricional a ser aplicado em
relação a pretensões de reparação civil provenientes de ilícito contratual, concluindo-se
pela aplicação do prazo decenal.
Confira-se, a propósito, a ementa do acórdão do precedente da Segunda
Seção aludido:

EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA.
REGIMES
JURÍDICOS
DISTINTOS.
UNIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA.
1. Ação ajuizada em
. Embargos de divergência em recurso especial
14/08/2007
opostos em
e atribuído a este gabinete em
.
24/08/2017
13/10/2017
2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável
às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual,
especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, §3, V, do CC
/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002).
3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula
168/STJ ("Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do
Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado").
4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas,
na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua
situação de insegurança.
5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra
geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se
tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V,
do CC/02, com prazo de três anos.
Documento eletrônico VDA47337776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:10
Código de Controle do Documento: be4c67f9-5b3c-4e3c-a779-7efc4481517e

6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não
abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou
extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral,
designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de
responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito.
7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez
anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de
inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele
causados.
8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes
jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que
largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem
qualquer ofensa ao princípio da isonomia.
9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos.
(EREsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado
em
, DJe de
.) (grifo acrescido)
27/6/2018
2/8/2018

Dessa forma, como os precedentes mencionados no acórdão embargado
adotam o mesmo entendimento do precedente da Segunda Seção acima mencionado,
além de serem posteriores aos precedentes da Terceira Turma trazidos pela parte
embargante, em sentido contrário, não há razão para afastar a aplicação da Súmula 83
/STJ.
Com efeito, segundo a jurisprudência desta Corte: "Para impugnar a
incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva demonstração de que o
julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso
ou foi superado pela jurisprudência do STJ, colacionando-se precedentes
contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista distinção entre a matéria versada
nos autos e aquela utilizada para justificar a aplicação da referida súmula."(AgInt no
AREsp n. 2.387.034/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
17/9/2024
26/9/2024
Nesse mesmo sentido:

[...]
2. Para impugnar a decisão agravada que adota julgado desta Corte como razões
de decidir, cabe à parte recorrente demonstrar que outra é a positivação do direito
na jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos
ou supervenientes.
Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.081.170/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/3/2024
7/3/2024

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA47337776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:10
Código de Controle do Documento: be4c67f9-5b3c-4e3c-a779-7efc4481517e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.469.635 / SP
Número Registro: 2023/0356392-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00068509520228260100
000685095202282601003072022
22586340520228260000
3072022
68509520228260100 685095202282601003072022
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS : MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - RJ064216
LOUISE VAGO MATIELI - RJ156137
GUILHERME TOSTES COSTA - RJ176381
THAIS PORTO MARTINS - RJ134719
LOUISE VAGO MATIELI - SP463099
AGRAVADO
: INDUSMEP-RIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : EDSON JORGE RODRIGUES - RJ057832
JÚLIO CÉSAR DO MONTE - RJ082200
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - RJ064216
LOUISE VAGO MATIELI - RJ156137
GUILHERME TOSTES COSTA - RJ176381
Documento eletrônico VDA47578945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:38:01
Código de Controle do Documento: b25473e3-4424-4d18-a7fb-8218c8c246c6

THAIS PORTO MARTINS - RJ134719
LOUISE VAGO MATIELI - SP463099
EMBARGADO : INDUSMEP-RIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: EDSON JORGE RODRIGUES - RJ057832
JÚLIO CÉSAR DO MONTE - RJ082200
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:38:01
Código de Controle do Documento: b25473e3-4424-4d18-a7fb-8218c8c246c6